Tribunal: TJMT
Processo: 1015756-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015756-88.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), FLAVIA PERUSSO OLIVEIRA - CPF: 032.750.119-79 (REPRESENTANTE), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (EMBARGADO), SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - CPF: 973.587.031-20 (ADVOGADO), GIL VINICIUS DE MORAES E MELO - CPF: 904.673.881-72 (REPRESENTANTE), SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - CPF: 097.190.919-91 (REPRESENTANTE), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (REPRESENTANTE), SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - CPF: 973.587.031-20 (ADVOGADO), FLAVIA PERUSSO OLIVEIRA - CPF: 032.750.119-79 (REPRESENTANTE), GIL VINICIUS DE MORAES E MELO - CPF: 904.673.881-72 (REPRESENTANTE), SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - CPF: 097.190.919-91 (REPRESENTANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –- RECURSO REJEITADO.

Ausência de contradição e omissão quanto ao valor da caução e da quantia investida pela embargante Flávia, tendo em vista fundamentação a respeito, da qual não se vislumbra os vícios apontados.

Do mesmo modo, inexiste a contradição e omissão acerca do valor investido por Regina, bem como sobre a comprovação da propriedade do bem ofertado em caução e eventuais prejuízos com a entrega dos equipamentos à parte contrária.

R E L A T Ó R I O

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1015756-88.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
FLÁVIA PERUSSO OLIVEIRA
, bem como por
REGINA REVERDITO VIVEIROS

em virtude do acórdão que proveu o Agravo de Instrumento e determinou o retorno dos equipamentos
sub judice
à posse de Flávia Perusso.

A primeira Embargante alega que o acórdão foi contraditório e omisso, pois não condiz com a verdade real do processo. Defende que o valor a ser caucionado é de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) ao invés de R$ 119.026,00 (cento e dezenove mil e vinte e seis reais) e que desembolsou mais de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para investir na sociedade.

Assim, pleiteia que os declaratórios sejam acolhidos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas no ID. 37356986.

Por seu turno, Regina Viveiros alega que o
decisum
foi omisso quanto às suas relevantes alegações, vez que comprovou ter pago o dobro do valor alegado por Flávia Perusso e que também não foi fundamentado sobre os prejuízos que terá com o fechamento da academia, bem como a necessidade caução para entregar os bens à Flávia.

Afirma, ainda, que a decisão embargada incorreu em contradição no que se refere à prova da propriedade do bem que ofereceu em caução ao argumento de que a aquisição do flat está comprovada pelo contrato particular de compra e venda com seu ex cônjuge perante Construtora M.G.M.

Defende que o formal de partilha é apenas um complemento da prova supramencionada e que não é possível negar que desde 2012 já era proprietária do bem em condomínio com seu cônjuge.

Por fim, assevera que deixou de anexar a cópia integral do formal de partilha, tendo em vista erro material na digitalização. Na oportunidade, traz o documento e sustenta que ele comprova sua propriedade em relação ao flat oferecido como caução.

Assim, pleiteia pelo acolhimento do vertente recurso para que a caução ofertada seja aceita e que os maquinários continuem em sua posse. Alternativamente, que seja exigida caução de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) da parte contrária para que possa entregar os bens.

Sem contrarrazões, apesar de intimada (ID. 36660499).

É o relatório.

Cuiabá,
31
de março de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, cumpre registrar que este recurso é de natureza peculiar, tendo como objetivo esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para reparar o julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Na hipótese, ambas as partes opuseram declaratórios, razão pela qual passo ao cotejo de modo separado.

Dos Embargos de Declaração de Flávia Perusso:

A Embargante sustenta que o acórdão foi contraditório e omisso, pois o valor a ser caucionado é de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) ao invés de R$ 119.026,00 (cento e dezenove mil e vinte e seis reais) e que desembolsou mais de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para investir na sociedade.

Com efeito, extrai-se da decisão embargada que a questão sobre o valor da caução, bem como a quantia investida pela Embargante foram devidamente fundamentados. Isso porque foi consignado que, a princípio, o valor a ser caucionado era o montante total dos maquinários em R$ 478.800,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos reais).

Entretanto, consta nos autos, que Flávia Perusso investiu 119.026,00 (cento e dezenove mil e vinte e seis reais), conforme ID. 19949975 - Pág. 5 e que o restante do valor dos bens foi quitado por Regina Viveiros em acordo feito com o vendedor dos equipamentos no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), consoante ID. 19949998 - pág. 59, fato esse que não foi rechaçado por Flávia.

Em vista disso, consignou-se que, como os bens estão em posse de Regina Viveiros, a caução deverá perfazer o valor que a agravante Flávia investiu para a compra dos equipamentos, qual seja, R$ 119.026,00 (cento e dezenove mil e vinte e seis reais).

Assim, infere-se que inexistem os vícios apontados pela embargante Flávia Perusso e que seu intento é a rediscussão da matéria de mérito, o que é incabível nesta via recursal, razão pela qual os vertentes declaratórios devem ser rejeitados.

Dos Embargos de Declaração de Regina Viveiros:

A Embargante alega que o
decisum
foi omisso por deixar de constar que pagou o dobro do valor alegado por Flávia Perusso e que também deixou de manifestar sobre os prejuízos advindo com o fechamento da academia, bem como a necessidade caução para entregar os bens à Flávia.

Em princípio, cumpre ressaltar que, conforme entendimento consolidado da Corte Superior, “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso
. [...]”. (EDcl no AgRg no REsp 1817283/MT, Rel. Ministro Leopodo de Arruda Raposo. (Desembargador convocado do TJPE). 5.a Turma. Julgado em 17/10/2019. DJE em 25/10/2019).

Com efeito, observa-se que o
decisum
constou a quantia investida por Regina ao fundamentar que ela firmou acordo com o vendedor dos maquinários para quitar os bens no montante total de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme ID. 19949998 - pág. 59.

Quanto aos prejuízos com a retirada dos bens da academia e caução para que os equipamentos sejam entregues à parte contrária, infere-se dos autos que a embargante Regina Viveiros tinha ciência da precariedade de sua posse com os maquinários; contudo, decidiu dispô-los.

No que tange à alegação de que a decisão foi contraditória, pois o contrato de compra e venda comprova sua propriedade sobre o bem ofertado em caução, foi fundamentado sobre a precariedade de tal prova e que o formal de partilha estava incompleto, razão pela qual somente tais documentos não comprovam com a certeza necessária que Regina é proprietária do imóvel.

Ademais, nota-se no ID. 19949998 - pág. 19 que foi dada oportunidade à embargante Regina comprovar sua propriedade sobre o flat mediante outros documentos, mas quedou-se inerte e somente nesta via recursal traz a íntegra do formal de partilha sob a alegação de erro de digitalização. Todavia, é cediço ser cabível a juntada de documentos novos em sede de recurso quando comprovada a impossibilidade de obtê-los anteriormente, o que não é a situação em apreço.

Assim, infere-se que inexistem os vícios apontados pela embargante Regina Viveiros e que seu objetivo é a rediscussão de matéria de mérito, o que não comporta cabimento neste recurso, motivo pelo qual os vertentes declaratórios devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
rejeito ambos os Embargos de Declaração
e mantenho inalterado o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020